Tribunal: TJDFT
Processo: 0722214-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0722214-42.2018.8.07.0001Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: MARIA APARECIDA MELO DA SILVA COSTA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARIA APARECIDA MELO DA SILVA COSTA

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. PREVI. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Quanto ao interesse da parte em pré-questionar a matéria, para fins de interposição de Recurso Especial e Extraordinário, tem-se que o Novel Código de Processo Civil, considera existente o prequestionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025.
2. A revisão do benefício da embargante deve observar a metodologia prevista no regulamento da PREVI. Desse modo, é cabível a preservação do salário de participação, nos termos do artigo 14, IV da IV 109/2001 e no artigo 30 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI, desde que observado o complemento das contribuições, no período de interesse.
3. Constitui direito do participante o recálculo do benefício por meio da inclusão das horas extras habituais reconhecidas na Justiça do Trabalho, devendo as reservas matemáticas serem recompostas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, na fase de cumprimento da sentença, assegurando-se a observância aos princípios da fonte de custeio e do equilíbrio atuarial. Precedentes.
4. Computam-se juros sobre os valores a serem pagos como diferenças de benefício de complementação de aposentadoria a partir da data em que recomposta a reserva matemática, não havendo mora da PREVI em período anterior.
5. A estreita via dos declaratórios não é adequada para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal ou de outros pronunciamentos judiciais ocorridos na tramitação da ação, quando não evidenciada a presença das lacunas previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos. Provido o da autora. Parcialmente provido o da PREVI e rejeitado o do Banco do Brasil.